Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0734845-74.2025.8.07.0000 REQUERENTE: HALEF RAMOS GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado HALEF RAMOS GOMES, por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Talita da Silva Costa Rodrigues – OAB/DF 63268), requereu a Revisão Criminal da condenação na ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, inciso I, do Código Penal, no qual requer a absolvição da condenação pelo crime de tráfico sob o argumento de que não restou comprovado que o réu vendeu a droga ao usuário. O feito não foi instruído com nenhum documento relativo à condenação que se pretende rescindir. A Defesa não juntou aos autos sequer cópias da ação penal referência, da sentença, do acórdão condenatório ou acórdãos dos Tribunais Superiores (caso existentes), nem da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator